Tribunal: STF
Processo: ARE 1480827
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL VIOLADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 284 DA SÚMULA DO STF. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 22, DE 2000. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado:



“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO QUE NÃO IMPUGNOU DE FORMA ESPECÍFICA OS FUNDAMENTOS E CONCLUSÕES DA SENTENÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DADIALETICIDADE RECURSAL. ART. 932, III, CPC/15. RECURSO NÃO CONHECIDO. 



    01. De acordo com a sistemática do CPC/15 (art. 1.010, II e III), caberá ao recorrente, ao pleitear a reforma da sentença, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, III, terceira figura, CPC/15). 



    02. A sentença combatida encontra-se pautada, em suma, na fundamentação de que: o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; o auto de infração é nulo pela inobservância da legislação municipal ao caso concreto; existe responsabilidade da Administração pelo ato comissivo; é devida a restituição do valor peço pelas multas e taxas, bem como pagamento a título de lucros cessantes e indenização por danos morais. 



    03. Por outro lado, o Município apelante limitou-se a reproduzir cópia dos fundamentos da contestação, sem rebater de forma específica as conclusões da sentença, quando caberia à mesma confrontá-la, de modo a demonstrar, por meio da fundamentação jurídica adequada, que a prova pré-constituída do direto à progressão funcional teria sido apresentada. 04. Recurso não conhecido.” (e-doc. 3; grifos no original).



    2. Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos, para sanar erro material constates nas razões de ementa do acórdão embargado:



“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NAS RAZÕES DE EMENTA. ERRO SANADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA SANAR ERRO MATERIAL CONSTATE NAS RAZÕESDE EMENTA DO ACÓRDÃO EMBARGADO. 



1. A pretensão recursal cinge-se em invocar que o acórdão incorreu em erro material em suas razões de ementa. Alega, ainda, omissão e contradição diante do não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, porquanto as razões recursais do Estado do Ceará expressamente apontaram os fundamentos da sentença recorrida e os impugnaram um a um, demonstrando os equívocos cometidos pelo juízo a quo.



2. Todavia, restaram expressamente consignados no acórdão embargado os motivos pelos quais o recurso apelatório não foi conhecido, haja vista a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 



3. Embargos conhecidos e parcialmente providos, para sanar erro material constate nas razões de ementa do acórdão embargado.” (e-doc. 5; grifos no original).



    3. Com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma aplicado ao caso o Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral e que “a matéria foi devidamente prequestionada nas instâncias inferiores, conforme ementa do Acórdão prolatado e integrado pela decisão que apreciou os Embargos de Declaração” (e-doc. 7, p. 5). 



    3.2. Declara a validade do contrato firmado com a recorrida e a violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República, porquanto ausente a ilegalidade reconhecida em sentença. 



    3.3. Nesse sentido, aduz que “a promovente foi contratada temporariamente, em diversas ocasiões, para assumir a função de professora, relação esta regulada pela Lei Complementar Estadual nº 22/2000, a qual dispõe sobre a contratação de docentes por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público nas escolas estaduais” (e-doc. 7, p. 9). 



    3.4. Sustenta ao final que “não são devidos os depósitos no FGTS mesmo na hipótese de prorrogação do contrato temporário para o atendimento de necessidades de excepcional interesse público, uma vez que não se altera o regime jurídico a que se sujeita a avença entabulada pelas partes” (e-doc. 7, p. 14; grifos no original). 



    4. Não foram apresentadas contrarrazões. 



    5. A Vice-Presidência do Tribunal, em juízo de admissibilidade, destacou que, ”no acórdão, o colegiado deixou de conhecer da apelação por entender que houve afronta ao princípio da dialeticidade recursal” (e-doc. 8, p. 1). Firmou a inadmissão do recurso extraordinário pois “o único artigo da Constituição Federal apontado como violado e seu respectivo conteúdo não foram objeto de manifestação pelo colegiado, o que revela a ausência de prequestionamento e atrai a incidência da Súmula 282 do STF” (e-doc. 8, p. 2). 



    6. Em peça de agravo, o recorrente declarou sua razões apontando a existência de prequestionamento da matéria. Destaco o último parágrafo:



     



    “Desse modo, tendo havido oposição de embargos de declaração e ainda assim tendo o colegiado se omitido ao debate expresso sobre o teor dos art. 37, IX, da CF/88, possível o reconhecimento do prequestionamento ficto. Não havendo margem para aplicação da Súmula 282 do STF.” (e-doc. 10, p. 7).



    É o relatório.



    Decido.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos dos votos condutores do acórdão recorrido:



    “(...) No tocante à admissibilidade recursal, é cediço que, segundo o princípio da dialeticidade, o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo com a decisão objeto da impugnação, assim, o recurso deve se voltar contra o fundamento e as conclusões da decisão recorrida. 



    Em observância a tal norma principiológica, o órgão ad quem poderá apenas conhecer e julgar as matérias efetivamente delimitadas e impugnadas pelo recorrente, sendo-lhe vedado avaliar questões não mencionadas na seara das razões recursais. 



    De acordo com a sistemática prevista desde o advento do CPC/73 (art. 514, II), mantida, ainda com mais vigor, no atual CPC/15 (art. 1.010, II e III), caberá ao recorrente, ao pleitear a reforma da sentença, impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, III, terceira figura, CPC/15).



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao aplicar, analogicamente, o entendimento consagrado na Súmula 1821 a todas as espécies recursais, consolidou-se no sentido de que ‘O exercício do direito de recorrer pressupõe do interessado o cumprimento da regularidade formal, em cujo espectro insere-se o princípio da dialeticidade, de modo que lhe cumpre afrontar fundamentadamente a motivação utilizada no ato decisório para negar a sua pretensão, sob pena de não conhecimento do recurso.’ (AgRg na AR 5.372/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em28/05/2014, DJe 03/06/2014). 



    Avaliadas as exposições acima, observa-se que o presente recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que não se voltou contra os fundamentos e as conclusões da sentença. 



    Assim, a sentença combatida encontra-se pautada, em suma, na fundamentação de que: é nulo o contrato temporário em questão, sendo devido o pagamento de verbas relativas ao FGTS à parte autora. 



    Por outro lado, o Município apelante limitou-se a reproduzir cópia dos fundamentos da contestação, sem rebater de forma específica as conclusões da sentença, quando caberia ao mesmo confrontá-la, de modo a demonstrar, por meio da fundamentação jurídica adequada, que a prova pré-constituída do direto à progressão funcional teria sido apresentada. 



    Logo, é evidente que toda a argumentação invocada pela parte recorrente afigura-se insuficiente à reforma, invalidação ou integração de tal decisum. 



    Acerca do tema, segue entendimento jurisprudencial:



PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 34 DA LEI Nº 6.830/1980. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 43 DO TJCE. 1. Cotejando o arrazoado da parte agravante com o teor do julgado monocrático hostilizado, constata-se a existência de irregularidade formal do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. No caso dos autos, foi preferida decisão monocrática inadmitindo o recurso de apelação interposto pela parte agravante, com fulcro no Art. 34 da Lei Federal nº 6.830/1980, tendo em vista que o valor da execução é inferior à 50 ORTN. 3. A parte agravante cuidou apenas de reiterar defesa já articulada no recurso apelatório. 4. Aplica-se ao caso concreto, o enunciado sumular nº. 43, deste egrégio Tribunal de Justiça. 5. Desse modo, conforme exposto, conclui-se que o presente agravo interno se mostra incabível, por não atender ao à dialeticidade recursal, restando prejudicado, então, o exame do mérito recursal. 6. Agravo interno não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, acordam em não conhecer do agravo interno, tudo nos termos do voto da relatora, parte integrante deste Fortaleza, data e hora indicadas pelo sistema. (Agravo Interno Cível - 0030018-18.2019.8.06.0156, Rel. Desembargador(a) JORIZA MAGALHAES PINHEIRO, 3ª Câmara Direito Público, data do julgamento: 29/08/2022, data da publicação: 30/08/2022)



    No mesmo sentido: AgRg no RMS 40.539/SP, Rel. Ministro CASTROMEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe 25/03/2013; AgRg no AREsp 240.079/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 22/11/2012; AgRg no REsp 859.903/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/09/2006, DJ 16/10/2006, p. 338. 



    2. DISPOSITIVO



    Diante de todo o exposto, evidenciada a afronta ao princípio da dialeticidade recursal, deixo de conhecer do presente Recurso de Apelação, julgando-lhe inadmissível, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15.” (e-doc. 3, p. 5-8; grifos acrescidos).



    “(...) Alega o embargante que o acórdão incorreu em erro material, quando dispôs o seguinte trecho, em suas razões de ementa:



    (...)



‘A sentença combatida encontra-se pautada, em suma, na fundamentação de que: o Município é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; o auto de infração é nulo pela inobservância da legislação municipal ao caso concreto; existe responsabilidade da Administração pelo ato comissivo; é devida a restituição do valor peço pelas multas e taxas, bem como pagamento a título de lucros cessantes e indenização por danos morais.’



    (...)



    Acolho a insurgência recursal apenas para retificar o trecho, fazendo constar a seguinte redação: 



    (...)



    A sentença combatida encontra-se pautada, em suma, na fundamentação de que é nulo o contrato temporário em questão, sendo devido o pagamento de verbas relativas ao FGTS à parte autora.” (e-doc. 5, p. 4-5). 



    8. Como se pode notar, o Tribunal de Justiça, na compreensão de que a fundamentação da sentença estava pautada na nulidade do contrato temporário, sequer conheceu do recurso ordinário.



    9. A decisão colegiada concerniu que “o recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade, uma vez que não se voltou contra os fundamentos e as conclusões da sentença”



    10. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de afastar a motivação específica apresentada pelo juízo primeiro de admissibilidade.



    11. Com efeito, o recurso, para ultrapassar a fase do conhecimento, deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de evidenciar os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação suficiente a infirmar todos os fundamentos da decisão impugnada.



    12. Assim, mostra-se escorreita a decisão agravada que não conheceu do recurso ordinário, porquanto observado ao caso o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil e o enunciado nº 287 da Súmula do STF.



    “Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos nossos). 



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    13. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos nossos).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. PENAL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO IMPROVIDO. I - O agravo não atacou todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o que o torna inviável, conforme a Súmula 287 do STF. II - Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição quando a decisão recorrida encontra-se suficientemente fundamentada. Precedentes. III - Agravo regimental improvido.”



    (ARE nº 741.327-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/08/2013, p. 05/09/2013; grifos nossos).



    14. Constatada na decisão agravada que houve a ausência de impugnação específica dos argumentos constantes da sentença, mostra-se inviável o provimento deste agravo.



    15. Noutro sentido, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    16. É de se notar, que a matéria objeto do recurso extraordinário envolve interpretação conferida à “Lei Complementar Estadual nº 22/2000, a qual dispõe sobre a contratação de docentes por tempo determinado” (e-doc. 7, p. 9) e à sua aplicação, porquanto, conforme definido pela sentença, “[n]o presente caso, se vê que as renovações ultrapassaram o período estipulado pela própria lei estadual, tendo em vista que a autora iniciou sua função em agosto de 2000 e obteve rescisão em 2015” (e-doc. 2, p. 5).



    17. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos probatórios do caso, da legislação infraconstitucional local, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 Súmula do STF. 



    18. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020). 



    19. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    20. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, com base no art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator